Tribunal: CARF
Processo: 13884.727857/2021-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-25

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13884.727857/2021-57
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2201-010.867 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de julho de 2023
Recorrente
MARIO MARCIO RAMOS TEIXEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2018
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. ÔNUS DA PROVA
São tributáveis os rendimentos recebidos a título de aposentadoria ou pensão se
não comprovados, inequivocamente, os requisitos indispensáveis para gozo da
benesse fiscal relativa à isenção para portadores de moléstias graves.
A regra geral é a incidência do tributo e as isenções se constituem exceções a
esta regra que devem ser provadas por quem delas aproveita.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo Alexandre Lázaro Pinto (Suplente
convocado), Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos
Alberto do Amaral Azeredo (Presidente). Ausente momentaneamente o Conselheiro Francisco
Nogueira Guarita.
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão da Delegacia
de Julgamento da Receita Federal do Brasil 05, que analisou a impugnação apresentada contra a
Notificação de Lançamento relativa a Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, fl. 26 a 30, que
foi assim sintetizada pela Decisão recorrida:
A imputação fiscal teve origem na constatação de compensação indevida de IRRF
e omissão de rendimentos que, segundo a Autoridade lançadora, foram indevidamente
declarados como isentos, já que a contribuinte teria considerado uma suposta isenção por ser
portador de moléstia grave.
A Descrição dos fatos do lançamento foi complementada nos seguintes termos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.727857/2021-57
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.867 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.727857/2021-57

Não comprovada a moléstia grave/profissional/acidente em serviço para a isenção
pleiteada através de Laudo Pericial emitido por serviço médico oficial, visto que o
Laudo Pericial emitido em 11/03/2.015 por FAMME através do Dr. Carlos B. P. André,
CRM 55.637, comprovou que o contribuinte tem gonoartrose (CID M 17) e sequelas de
traumatismos do membro inferior (T93), ou seja, comprovou deficiências físicas para as
quais não existem previsões legais para Isenção do IRPF.
Cientificado do lançamento, inconformado, o contribuinte formalizou a
competente impugnação, em que defende o direito à isenção por ser portador de moléstia grave
prevista em lei, juntando o Laudo de fl. 5 e demais documentos relacionado ao seu histórico
militar.
No julgamento da impugnação, os membros do Colegiado de 1a Instância, por
unanimidade de votos, concluíram pela sua improcedência, conforme razões contidas nos
excertos abaixo transcritos:
(...)
O relatório médico cuja reprodução foi carreada aos e-autos à fl. 5 não
afirma a existência de alguma das moléstias taxativamente descritas no inciso
XIV do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, ou § 2o do art. 30
da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995.
A limitação funcional e incapacidade, ainda que irreversível, para o
desempenho de atividades físicas (conforme descrição no relatório médico) não
se equiparam à paralisia ou qualquer das outras moléstias previstas nos citados
textos legais.
Ciente do Acórdão da DRJ em 15 de dezembro de 2022, ainda inconformado, o
contribuinte formalizou, tempestivamente, Recurso Voluntário de fl. 55/56, no qual reiterou os
argumentos expressos na impugnação.
É o relatório necessário.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
Após breve histórico da celeuma fiscal, a defesa faz considerações sobre a
enfermidade que o acomete e sua origem, pontuando que não havendo indicação na lei de quais
códigos de doenças seriam aptos à benesse fiscal, caberia avaliar a questão pelo seu conjunto
probatório, ressaltando que juntou Laudo emitido pelo Hospital Ortopédico Ortho Service que
aponta o diagnóstico de paralisia irreversível e incapacitante, fl. 57.
A não tributação dos valores recebidos a título de proventos de aposentadoria,
reforma ou pensão, percebidos por portadores de doenças graves, encontra-se expressa nos
incisos XXXI e XXXIII do artigo 39 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/99),
abaixo transcritos:
“Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto: (...).
XXXI - os valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse
rendimento for portador de doença relacionada no inciso XXXIII deste artigo,
exceto a decorrente de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.867 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.727857/2021-57

especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão
(Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso XXI, e Lei no 8.541, de 1992, art. 47); (...)
XXXIII – os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por
acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional,
tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira,
hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de
Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de
doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome de
imunodeficiência adquirida, e fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão
da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da
aposentadoria ou reforma (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso XIV, Lei no 8.541, de
1992, art. 47, e Lei no 9.250, de 1995, art. 30, § 2o); (...).
§ 4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e
XXXIII, a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada
mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo
pericial, no caso de moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e
§ 1o).
Sobre o tema, dispõe a Súmula CARF no 63:
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios.
O que se vê nos autos é que o contribuinte apresentou relatório médico emitido
por serviço público oficial, fl. 5, que apenas informa a ocorrência de acidente automobilístico em
1993, em que foi necessário uso de fixador externo e que, em dezembro de 2018, o contribuinte
apresentava sequela de tal acidente com limitação funcional, que representa incapacidade
irreversível para o desempenho de atividades físicas.
Com o recurso voluntário, o contribuinte apresentou novo relatório médico, fl. 57,
este expedido pelo Hospital Ortho Serviçe, instituição que, dado seu caráter eminentemente
privado, não integra serviço médico oficial da União, Estados, Distrito Federal ou Municípios.
Assim, pela legislação acima citada, tal documento não ampara o intento do recorrente.
O conceito do que se considera como uma “paralisia irreversível e incapacitante”
é tema que não cabe ser demonstrado pelo recorrente em sua peça recursal, mas deve ser objeto
do próprio laudo.
Veja o que diz o PARECER CFM no 3/161:
(...)
A paralisia será considerada irreversível e incapacitante quando, esgotados os recursos
terapêuticos da medicina especializada e os prazos necessários para a recuperação
motora, permanecerem distúrbios graves e extensos que afetem a mobilidade, a
sensibilidade e o trofismo do indivíduo e que tornem o servidor impossibilitado para
qualquer trabalho de forma total e permanente.
Assim, como bem pretende o contribuinte autuado, analisando a questão a partir
do conjunto probatório disponível autos, para se chegar à conclusão acerca do grau de
incapacitante da moléstia que o acomete, o que se tem de concreto é que a incapacidade gerada
pelo acidente sofrido em 1993 pode não ter resultado em grandes dificuldades para o

1 https://sistemas.cfm.org.br/normas/arquivos/pareceres/BR/2016/3_2016.pdf
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.867 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.727857/2021-57

desenvolvimento de sua atividade laboral, já que a limitação física pode e, normalmente é,
atenuada com o aproveitamento da força de trabalho em áreas que exigem menos da parte física
do colaborador. Nota-se, inclusive, que é esta a limitação exposta no Relatório de fl. 5, que
aponta expressamente uma limitação para o desempenho de atividades físicas.
Vale, ainda, ressaltar que o contribuinte, que era militar da ativa, após sofrer o
citado acidente automobilístico em 1993, permaneceu em atividade até completar o tempo
necessário para ser transferido, em março de 2012, para a reserva remunerada, fl. 10, e
reformado apenas em 2018, fl. 12, e não por qualquer problema de saúde ou físico, mas por ter
atingido a idade limite de permanência na reserva remunerada.
Pelo que se tem, é possível que o recorrente seja portador de deficiência física
comum, aquela que até poderia conferir direito a isenção de IPI e IOF na aquisição de veículos
automotores, nos termos da legislação correlata, mas não lhe confere qualquer direito à isenção
de IR.
Convêm destacar que, em termos tributários, a regra geral é a incidência do tributo
e as isenções se constituem exceções a esta regra que devem ser provadas por quem delas
aproveita. Portanto, o ônus da prova cabe ao recorrente e é este o espírito do teor do art. 73 do
Decreto 3000/99 (RIR), ao estabelecer que todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou
justificação, a juízo da autoridade lançadora.
Pelo exposto, a convicção deste Relator é de que não há o que prover no recurso
voluntário ora sob análise.
Conclusão
Tendo em vista tudo que consta dos autos, bem assim na descrição e fundamentos
legais que integram o presente, nego provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 68
DF CARF MF
Original